Tribunal: TJSP
Processo: 2272022-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravos de Instrumento. Competência recursal. Cumprimento de sentença arbitral, referente a multas por quebra de acordo de acionistas, reembolso de despesas adiantadas e honorários de advogados. Rejeição à impugnação que aponta nulidade do procedimento de arbitragem, instaurado para a solução de litígio entre acionistas quanto à destinação de excedente de lucro líquido. Competência preferencial

Ementa:
Agravos de Instrumento. Competência recursal. Cumprimento de sentença arbitral, referente a multas por quebra de acordo de acionistas, reembolso de despesas adiantadas e honorários de advogados. Rejeição à impugnação que aponta nulidade do procedimento de arbitragem, instaurado para a solução de litígio entre acionistas quanto à destinação de excedente de lucro líquido. Competência preferencial das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Artigo 6o da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial. Recursos não conhecidos. Conflito de competência suscitado perante o Grupo Especial da Seção de Direito Privado.